Tribunal: TJDFT
Processo: 0748153-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748153-51.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA AGRAVADO: JAQUELINE DE JESUS LIMA CASTRO D E S P A C H O FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 60577219. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator